Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703838-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA ATAGIBA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. JUROS. LEGAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO. CC, ART. 940. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, por determinação legal, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397). 2. Aplicam-se os juros legais na ausência de provas da pactuação de taxa de juros de mora distinta. 3. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. ?Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.? (STF, Súmula no 159). 5. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único, artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. 6. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado. No entanto, conforme tese fixada pelo STJ no REsp no 1.639.320/SP, "[...] o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 7. A utilização de meio eletrônico de autoatendimento para realização de contrato de seguro prestamista vinculado a contrato de mútuo não permite, por si só, presumir a má-fé da instituição financeira ou venda casada. 8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, discorrendo sobre a necessidade de base de cálculo distinta para fixação dos honorários sucumbenciais relativos a ação monitória principal. Assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) para cada parte sobre o valor que cada uma delas sucumbiu no feito. Acrescenta que “o montante que melhor reflete o êxito obtido por seus advogados é aquele correspondente ao que este deixou de perder com a demanda”. Ressalta que os honorários em caso de sucumbência recíproca devem ser fixados com base de cálculo distintas entre as partes, sob a condenação em favor do autor e o proveito econômico obtido pelo réu em razão do excesso reconhecido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 85, §2o, 86 e 1.026, §2o, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028